Tribunal: TJBA
Processo: 8056808-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056808-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

APELADO: ALINE DOS SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos S/A contra sentença proferida em Ação Indenizatória ajuizada por Aline dos Santos Gomes, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou solidariamente os réus — Super Pagamentos e Banco Santander (Brasil) S.A. — ao pagamento de R$ 700,00, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00, a título de danos morais, diante da ocorrência de fraude bancária via PIX, com base na responsabilidade objetiva decorrente de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço apta a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira por transação fraudulenta realizada mediante golpe da falsa central de atendimento; (ii) estabelecer se é devida a condenação por danos morais e materiais em razão da transação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, o que atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A transação questionada resultou de golpe conhecido como “falsa central de atendimento”, com uso de número oficial do banco e posse de dados pessoais da consumidora, circunstâncias que evidenciam falha na segurança dos serviços prestados.

A utilização de canal oficial da instituição financeira para a prática do golpe configura falha grave na prestação do serviço, revelando deficiência nos mecanismos de proteção contra fraudes.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, uma vez que a fraude envolveu engenharia social complexa e vazamento de dados, elementos integrantes do risco da atividade bancária.

O evento se amolda à concepção de fortuito interno, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, não afastando a responsabilidade do fornecedor.

A jurisprudência do STJ exige das instituições financeiras o monitoramento de transações atípicas, cabendo-lhes adotar medidas eficazes de segurança.

O dano material está comprovado pela indevida subtração de R$ 700,00 da conta da autora.

O dano moral decorre da violação à dignidade da pessoa humana, com impacto direto na disponibilidade financeira da consumidora e em sua tranquilidade, justificando a indenização arbitrada em R$ 3.000,00.

O valor arbitrado para os danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ocorrência de fraude bancária mediante golpe da falsa central de atendimento caracteriza fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A falha na prestação do serviço resta configurada quando a instituição permite o uso de seus canais oficiais por terceiros e não adota mecanismos eficazes para evitar transações atípicas.

É cabível a indenização por danos materiais e morais diante da subtração indevida de valores e da violação à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.06.2022;
TJ-SP, Apelação Cível 1001750-25.2023.8.26.0063, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 15.02.2024;
TJ-MG, AC 5001475-17.2020.8.13.0620, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 27.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056808-02.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A e como apelada ALINE DOS SANTOS GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.